Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-12.2019.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Sustação cautelar de regime aberto em razão do descumprimento de suas condições. Medida cabível e decorrente do poder geral de cautela atribuído ao Juízo das Execuções, a fim de garantir o correto cumprimento da pena.